Tribunal: STF
Processo: ARE 1526207
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 206, p. 1):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO. ASTREINTES. TUTELA DE EVIDÊNCIA. 



    1. O pedido de alteração do valor da causa feito pela AFLOV não pode ser acolhido. 



    2. A União é, sim, parte legítima para figurar no polo passivo da ação, sendo competente, portanto, esta Justiça Federal comum para processar e julgar a ação.



     3. Os requisitos para a reintegração de posse estão, sim, preenchidos. 



    4. As astreintes fixadas devem ser mantidas. 



    5. A análise da tutela de evidência requerida pelo Município de Florianópolis fica prejudicada diante das circunstâncias.”



    Os embargos de declaração opostos pela AFLOV foram rejeitados. Já os aclaratórios opostos pela União foram acolhidos para corrigir o polo ativo da ação (eDOC 227). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXIII, LV, LVI; 93, IX; 109, I e 170, II e 182, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Federal no caso e aponta que (eDOC 242, p. 14):



     “(...) a área objeto do litígio não remonta qualquer interesse da União no feito, sendo indiferente o modo como se dá o aproveitamento do imóvel de sua titularidade. Ademais, o resultado desta demanda não tem qualquer interferência em sua esfera jurídica.



    Cumpre reprisar que, apenas a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS ajuizou o feito, propondo-o diretamente no âmbito da Justiça Federal (o que deveria ter sido de plano indeferido pela incompetência em razão da matéria), fazendo-o na 6ª Vara Federal, Ação de Reintegração/Manutenção de Posse nº 5002651-16.2011.404.7200, apenas rogando fosse citada a União na qualidade de litisconsorte ativa, ou de assistente litisconsorcial. 



    Ao admitir-se o direito de qualquer pessoa em ajuizar a ação na esfera da Justiça Federal, ferindo-se em absoluto as hipóteses de competência taxativamente estabelecidas no art. 109, da Constituição Federal, importa em admissão da burla ao princípio do juiz natural, visto que no caso concreto, embora se possa admitir o direito de postular o ingresso de quem quer que seja no feito, O JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DO REFERIDO PEDIDO – E A VIA RECURSAL NA HIPOTESE DE SEU DEFERIMENTO COMO OCORRIDO NO CASO DOS AUTOS, É EXCLUSIVAMENTE O DA JUSTIÇA COMUM, pois o município deveria ter ajuizado a ação – e tal pedido – apenas na justiça estadual!”.



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por considerar aplicável ao autos a Súmula 279 desta Suprema Corte e pela consonância da decisão com os Temas 339 e 660 (eDOC 259). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento do agravo interno e da apelação, asseverou o seguinte (eDOC 206, pp. 5-7):



    “Preliminar - legitimidade passiva da União



     Quanto a essa questão, devem ser invocadas razões da decisão deste Regional lançadas no ev. 17 dos autos do Agravo de Instrumento 5030769-29.2015.4.04.0000 - que são adotadas, agora, como fundamentos: 



    "Isso porque, a demanda originária diz respeito a ação de reintegração de posse movida pelo Município de Florianópolis em face da Associação Florianopolitana de Voluntários, versando área de propriedade da União. 



    Destaco que a área em comento é objeto do Processo Administrativo nº 04972.008561/2013-43 perante a Superintendência do Patrimônio da União, que com suporte no artigo 10 da Lei nº 9.637/98 reconheceu a verificação de posse irregular pela Associação mencionada. 



    Aplicada multa diante do Município e ajustado contrato de cessão de uso a título oneroso entre esse e a União, agora o ente público local busca a retirada da Associação da área debatida, movendo a possessória originária.



     Diante desse contexto, reputo admissível a figuração da União na qualidade de assistente do Município de Florianópolis na causa de origem, à vista de seu interesse econômico e jurídico, ambos evidenciados na decisão ora agravada e consoante o acima discorrido quanto à relação jurídica em análise. Respalda a modo expresso essa conclusão o enunciado do artigo 50 do CPC, assim redigido:



    Art. 50. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. 



    Parágrafo único. A assistência tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus da jurisdição; mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra. 



    Identificada acima a hipótese de assistência, na forma do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal fica mantida a jurisdição federal para a causa.



     Segue a transcrição da referida regra constitucional: 



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;"



     Rejeitada a preliminar por conseguinte.



    Mérito



     Quanto ao mérito, a despeito das alegações feitas pela AFLOV, estão preenchidos, sim, os requisitos para que haja a reintegração de posse em favor do Município de Florianópolis. Nesse sentido, adoto as razões da sentença (ev. 78 dos autos originários), que bem rechaçam as alegações feitas pela recorrente: 



    Mérito 



    "Consoante dispõe o Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho (art. 560), cabendo ao autor da ação provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561).



     A posse a ser protegida pode ser direta ou indireta, conforme explicita o Código Civil: 



    Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. 



    Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.



     Parágrafo único.



     Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.



     No caso dos autos, conforme se lê nos documentos juntados, depreende-se que o Município de Florianópolis celebrou Termo de Permissão de Uso de Área Pública com a Associação Florianopolitana de Voluntárias (AFLOV) em 21-07-2003, cujo objetivo era permitir o uso de espaço para exploração de estacionamento público, estipulando-se que os recursos fossem direcionados ao Conselho Municipal de Assistência Social, 20% da receita bruta, e os restantes 80% fossem comprometidos a ações e serviços municipais de assistência social (Evento 1-INF3, p.1-2). Na cláusula sexta desse Termo de Permissão de Uso de Área Pública, fez-se constar que essa permissão poderia ser revogada a qualquer tempo, "em virtude de descumprimento de cláusulas deste Termo ou por interesse público ", sendo precedida de notificação.



     Segundo definição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro.27. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 493), permissão de uso é:



     "ato negocial unilateral, discricionário e precário através do qual a Administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem público. Como ato negocial, pode ser com ou sem condições, gratuito ou remunerado, por tempo certo ou indeterminado, conforme estabelecido no termo próprio, mas sempre modificável e revogável unilateralmente pela Administração, quando o interesse público o exigir, dados sua natureza precária e o poder discricionário do permitente para consentir e retirar o uso especial do bem público." 



    Nesse sentido o STJ (STJ. Rel. José Delgado, RMS 16280/RJ, 1ª T., DJ19 abr. 2004, p. 154) também estabeleceu que o ato administrativo de permissão de uso de imóvel municipal por particular possui natureza precária e discricionária, podendo ser cancelada a qualquer momento: 



    "Processual Civil. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Ato Administrativo. Permissão de uso de imóvel municipal por particular. Natureza precária e discricionária. Possibilidade de cancelamento. Previsão contratual. Ausência de direito líquido e certo. 1. A autorização de uso de imóvel municipal por particular é ato unilateral da Administração Pública, de natureza discricionária, precária, através do qual esta consente na prática de determinada atividade individual incidente sobre um bem público. Trata-se, portanto, de ato revogável, sumariamente, a qualquer tempo, e sem ônus para o Poder Público. 2. Como a Administração Pública Municipal não mais consente a permanência da impetrante no local, a autorização perdeu sua eficácia. Logo, não há direito líquido e certo a ser tutelado na hipótese dos autos. 3. Comprovação nos autos da existência de previsão contratual no tocante ao cancelamento da permissão debatida. 4. Recurso não provido." 



    Portanto, a qualquer momento, caso não houvesse mais interesse em delegar o serviço de estacionamento à Associação, o possuidor indireto (no caso, o Município de Florianópolis) poderia notificá-la para desocupar a área, o que efetivamente fez em 17-09-2014 (INF3, p. 6). 



    A posse era notoriamente precária, tanto em relação ao Município como em face da União. Em relação a ela (União), aliás, havia, na verdade, mera detenção, pois não existia qualquer autorização de sua parte para a ocupação. No entanto, a eventual falta de anuência por parte da União, verdadeira proprietária da área (que é acrescido de marinha), não poderá servir de excusa à ré para permanecer na área, ao pretextar que a posse indireta exercida pelo Município tem caráter ilícito, pois se beneficiou todo esse tempo dessa permissão de uso e deve obedecê-lo. Se "a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza", a AFLOV não pode negar vigência ao Termo de Permissão de uso que lhe possibilitou amealhar recursos para seus objetivos sociais, reputando-o ilegal (por ter havido usurpação da competência da União pelo Município).



     Também não há necessidade de que a Associação seja acionada diretamente pela União, proprietária da área. Isso porque o Município de Florianópolis regularizou a ocupação da área perante a SPU, sendo aceita pela União a proposta de cessão onerosa em 30-03-2015 (Evento 37-OUT2, p. 115), desde que se desse legalidade à utilização da área por parte do Município. Essa preocupação em legalizar o uso de bem público, deu-se, principalmente, por conta de processo instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado, o qual evidenciou a necessidade de prévia licitação para exploração de serviço público (no caso dos autos, de estacionamento). Ainda que não houvesse necessidade de licitação para a Associação, tendo em conta seus objetivos sociais, não persistia mais interesse público de manter a permissão de uso e, somente isso, justificava a retomada da área e revogação do termo." 



    Quanto à fixação de astreintes (multa diária), não vejo razões para afastá-la, já que são fixadas apenas em caso de descumprimento, sendo que a recorrente, lembrando-se da boa-fé, procurará cumprir o comando judicial. 



    Além disso, a determinação de que a recorrente tome providências, ela mesma, quanto ao desligamento dos serviços públicos, é apenas uma natural consequência da concessão da ordem de reintegração de posse, devendo ser mantida por isso.”



     



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente aos requisitos para reintegração de posse e ao interesse da União no feito, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DA ANTT E DO DNIT RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1516048 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22-11-2024) (grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Reintegração de posse. Não preenchimento dos requisitos para reintegração de posse. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (RE 1025627 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03-09-2019)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 890598 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28-10-2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente